Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719210-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Leonardo de Carvalho e Carvalho Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Leonardo de Carvalho e Carvalho contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente às custas iniciais. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator